Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015718-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ELEN LISBOA RODRIGUES BELLANDI - CPF: 691.070.921-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM COMPANHIA DIVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CDC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 11a Vara Cível de Cuiabá/MT

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por
danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de voo internacional e consequente perda de conexão. A apelante alega inexistência de dano moral indenizável, cumprimento das normas internacionais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a redistribuição das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional com reacomodação do passageiro; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional; (
iii
) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial decaimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O atraso do voo inicial, a perda da conexão, o retorno da passageira ao aeroporto de origem e o atraso superior a 11 horas foram comprovados por documentos, revelando falha na prestação do serviço e angústia que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Conforme a tese firmada no Tema 1.240 do STF, as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam à reparação por danos extrapatrimoniais, devendo-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O CDC prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo inaplicável a excludente do art. 19 da Convenção de Montreal em casos de dano moral.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o
contexto do atraso, os transtornos suportados em país estrangeiro e a necessidade de reacomodação em companhia diversa.

Em razão do decaimento parcial da autora quanto ao pedido de danos materiais, e do acolhimento parcial da pretensão indenizatória, é cabível a redistribuição proporcional das custas processuais, conforme art. 86 do CPC, mantendo-se, contudo, os honorários advocatícios nos percentuais fixados, sem compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às hipóteses de danos morais decorrentes de atraso de voo internacional, afastando-se a incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal nesse aspecto.

O atraso significativo de voo, com perda de conexão e reacomodação em companhia diversa, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova específica do abalo.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é cabível quando ambas as partes obtêm êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC, ainda que vedada a compensação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC,
arts
. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.394.401/SP (Tema 1.240), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.957.910/RS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1027456-30.2022.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG.

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
a Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.a
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro,
que
,
nos autos da
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais

ajuizada
por

ELEN LISBOA RODRIGUES BELLANDI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais

para condenar a apelante
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar da sentença.

Em síntese,
a
apelante sustenta que a sentença merece integral reforma, pois não restaram configurados danos morais indenizáveis, uma vez que prestou toda a assistência devida, reacomodando a passageira em voo direto e equivalente, cumprindo as determinações da Convenção de Montreal, do Código Brasileiro de Aeronáutica (
arts
. 230 e 251-A) e da Resolução ANAC no 400/2016.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a excludente de responsabilidade prevista no art. 19 da Convenção de Montreal e a necessidade de comprovação do dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.796.716/MG).

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização, por considerá-lo desproporcional, e a redistribuição da verba sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, tendo em vista que a autora decaiu de aproximadamente 90% do valor pleiteado.

Devidamente intimad
a
,
a apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID. 319658368).

Preparo devidamente recolhido (ID. 319658366)

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por
ELEN LISBOA RODRIGUES BELLANDI

em face de
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES AG.
, pleiteando
indenização por danos
materiais e
morais em razão
dos transtornos obtidos pelo atraso de seu voo
para o trecho Londres → Zurique → Nova Déli
.

Na exordial
,

a autora sustenta
que adquiriu
a
passagem aérea na classe executiva para o
referido
trecho, utilizando 260.476 pontos do programa
iupp
(Itaú), equivalentes a R$ 86.825,33, além de R$ 2.326,50 em dinheiro. Alega que o primeiro voo atrasou cerca de 1h30min, causando a perda da conexão para Nova Déli,
razão pela qual precisou
aguardar 4h30min em Zurique, retornar a Londres e aguardar mais 3h30min para embarcar em voo da Air
India
, chegando à Índia apenas no dia seguinte ao inicialmente previsto, com aproximadamente 11 horas de atraso.

Após a devida instrução processual, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
A preliminar arguida pela ré quanto à inaplicabilidade da legislação brasileira e do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não merece acolhimento.

Embora se trate de transporte aéreo internacional, a contratação da passagem ocorreu em território nacional, por meio de agência de viagens e plataforma vinculada
a
programa de pontos de banco brasileiro, o que atrai a incidência do CDC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331 (Tema 210), firmou entendimento de que as normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre o CDC no tocante aos danos materiais. Contudo, quanto aos danos morais, permanece plenamente aplicável o CDC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do próprio STF.

Aplica-se o disposto nos
arts
. 2o, 3o e 14 do CDC, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da ré para os danos extrapatrimoniais.

Tendo em vista que a controvérsia envolve questões de direito e de fato documentalmente comprovadas, e considerando que ambas as partes expressamente requereram o julgamento antecipado, passo ao julgamento da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Passo à análise do mérito.

Com base na documentação acostada aos autos, especialmente os bilhetes aéreos originais e de reacomodação, IDS. 116514500, 116514501, restou comprovada a seguinte cronologia:

16/09/2022 – 08h15 (Londres):
Previsão de embarque no voo LX0317 (Londres → Zurique), que atrasou aproximadamente 1h30min.

16/09/2022 – 11h50 (Zurique):
Conexão prevista no voo LX0146 (Zurique → Nova Déli), perdida em razão do atraso anterior.

16/09/2022 – tarde:
Autora aguardou cerca de 4h30min no aeroporto de Zurique, sendo posteriormente retornada a Londres.

16/09/2022 – 18h00 às 21h00 (Londres):
Autora aguardou mais 3h30min no aeroporto de Londres para embarcar em voo substitutivo.

16/09/2022 – 21h30 (Londres):
Embarque no voo AI0112 (Air
India
), com destino direto a Nova Déli.

17/09/2022 – 10h40 (Nova Déli):
Chegada efetiva ao
destino final
, com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto.

É incontroverso que houve atraso no voo inicial, perda da conexão e necessidade de reacomodação em companhia diversa. A ré admite parcialmente os fatos, mas omite informações relevantes, como o retorno da autora a Londres, o tempo prolongado de espera e a chegada somente no dia seguinte ao previsto.

Os bilhetes juntados aos autos comprovam integralmente a versão da autora, refutando a alegação de prestação adequada do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços. O atraso de voo configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

Restaram incontroversos os seguintes fatos: o atraso do voo inicial, a perda de conexão, a necessidade de retorno ao aeroporto de origem, a espera prolongada de mais de 8 horas, a reacomodação em companhia diversa e a chegada ao
destino final
apenas no dia seguinte ao previsto.

Danos materiais

Conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 636.331 (Tema 210), tratando-se de transporte aéreo internacional, aplicam-se as Convenções de Varsóvia e Montreal para fins de limitação da responsabilidade quanto aos danos materiais.

No tocante aos alegados prejuízos com pontos de milhagem, embora a autora tenha comprovado a utilização de 260.476 pontos do programa
iupp
(Itaú) através do extrato de ID 116514502, não restou demonstrado prejuízo material efetivo, uma vez que a autora foi reacomodada em voo de classe executiva equivalente, com destino ao mesmo local contratado, ainda que em companhia diversa.

Os pontos de milhagem utilizados cumpriram sua finalidade, qual seja, o transporte aéreo em classe executiva até Nova Déli, não havendo diferença qualitativa entre o serviço contratado e o efetivamente prestado que justifique indenização material. A mera troca de companhia aérea, mantido o padrão de serviço, não configura dano material indenizável.

Quanto aos alegados gastos com
transfers
no valor de R$ 4.303,76, verifica-se que não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes dos valores efetivamente despendidos, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para ensejar a condenação.

Ademais, ainda que comprovados os alegados prejuízos materiais, a indenização estaria limitada aos valores estabelecidos pela Convenção de Montreal, não aos montantes pleiteados.

Diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo material, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente.

Danos morais

Conforme estabelecido pelo STF no RE 636.331, quanto aos danos morais, permanece plenamente aplicável o CDC, sem limitação de valores pelas Convenções Internacionais.

O atraso significativo de 11 horas, a perda de conexão, a necessidade de retorno ao aeroporto de origem, a espera prolongada de mais de 8 horas, a reacomodação em companhia diversa e a frustração da legítima expectativa de viagem configuram dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo psíquico.

Os transtornos experimentados pela autora extrapolaram o mero aborrecimento, causando efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, especialmente considerando que se encontrava em país estrangeiro, com toda a vulnerabilidade e desgaste físico e emocional que tal situação acarreta.

A falha na prestação do serviço é evidente e a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo excludente de responsabilidade.

(...)

Dessa forma, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a extensão dos transtornos, o tempo de atraso (11 horas), a necessidade de retorno ao aeroporto de origem e a condição da autora como consumidora em país estrangeiro, fixo o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada e suficiente para compensar o sofrimento experimentado.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados por Elen Lisboa Rodrigues Bellandi, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1.
Condenar
a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo que os juros de mora incidirão com base na taxa Selic, a contar da citação (art. 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), e a correção monetária será aplicada pelo IPCA, a partir do arbitramento (sentença), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
”

Pois bem.

Da análise dos autos,
verifica-se que o atraso no voo
restou incontroverso nos autos
diante d
as provas documentais colacionadas pela autora, as quais indicam
que houve atraso no voo inicial, perda da conexão e necessidade de reacomodação em companhia diversa
, tendo a consumidora precisado retornar para
Londres,
aguardar por período demasiadamente longo e chegar em seu destino somente no dia seguinte ao previsto.

Embora a companhia aérea apelante defenda que a sentença não observou
as disposições das Convenções de Montreal e de Varsóvia, sustentando, também, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise
, importa ressaltar
que as referidas convenções internacionais não disciplinam a reparação por
danos de natureza extrapatrimonial
, razão pela qual a fixação da indenização por danos morais independe dos parâmetros nelas previstos, devendo observar os princípios gerais do direito civil e consumerista.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.394.401, de repercussão geral reconhecida (
Tema no 1.240
), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de

contrato de transporte aéreo internacional
”.

Assim, a
reparação por danos morais atribuída à apelante deve ser analisada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação estabelecida entre as partes possui nítido caráter de consumo, enquadrando-se os autores na condição de consumidores e a ré na de fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da legislação consumerista.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO
INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1 .842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
15/6/2020
. Óbice da Súmula 83/STJ.
(...)
3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240)
.
As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão
adstritas
ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se
inclui
a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.
(...)
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1027456-30 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
(
g.n
.)

Retornando à análise do caso concreto, verifica-se, a partir da narrativa dos fatos e das provas constantes dos autos, que houve inequívoca falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela companhia requerida, circunstância que autoriza a sua responsabilização e a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos experimentados
pela parte autora.

Na hipótese
— envolvendo atraso ou cancelamento de voo internacional —

a responsabilidade civil da transportadora, por se tratar de relação de consumo, é de natureza objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais
, o atraso do voo que culminou na perda da conexão internacional configura situação apta a gerar angústia e transtornos relevantes, caracterizando violação ao direito da personalidade. A impossibilidade inesperada de prosseguir viagem conforme o planejado, especialmente em se tratando de deslocamento internacional, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois impõe ao passageiro contrariedades, insegurança e frustração que não podem ser tratadas como simples incômodos inerentes à rotina de viagens aéreas.

Logo,
tenho que a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da
responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício
.

No que se refere à quantificação dos danos morais
, importa ressaltar que, p
ara o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

A
indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor moderado e proporcional, de forma a conciliar as duas finalidades essenciais da condenação: de um lado, compensar os transtornos e aborrecimentos efetivamente suportados pela vítima; de outro, coibir a reiteração de condutas semelhantes pela prestadora de serviços, observadas as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A partir dessas considerações, entendo que o valor

arbitrado pelo juízo singular
(R$ 10.000,00)
se mostra adequado e razoável ao caso concreto,

pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, a apelante requer a
redistribuição da verba sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC,
sustentando
que a autora decaiu de aproximadamente 90% do valor pleiteado.

De fato, analisando os autos de origem, denota-se que a apelada requereu
indenização por danos materiais no valor de R$ 91.129,09 (R$ 86.825,33 referente ao valor da passagem + R$ 4.303,76 dos
transfers
perdidos e recontratados)
, bem como
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Todavia, apenas logrou êxito na demanda em relação aos danos morais, pois a Magistrada de origem concluiu pela
ausência de comprovação de efetivo prejuízo material
.

Logo
, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes obtiveram parcial êxito em suas pretensões.

Diante disso, a condenação quanto aos ônus de sucumbência deve ser redistribuída de forma proporcional, fixando-se que cada parte arque com 50% das custas processuais
. Por sua vez,
os honorários advocatícios
devem ser
mantidos nos percentuais fixados na sentença, observada a vedação à compensação prevista no §14 do art. 85 do CPC.

Com tais considerações,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos acima alinhados.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025